Tribunal: TJSP
Processo: 1518450-15.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU referente aos exercícios de 2013 a 2015 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU referente aos exercícios de 2013 a 2015 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Prosseguimento da Execução Fiscal – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1518450-15.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
apelado AUGUSTA KLEIN DOLL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518450-15.2016.8.26.0564 -Voto no 9855
2
Apelação Cível no 1518450-15.2016.8.26.0564.
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo.
Apelada: Augusta Klein Doll.
Comarca: São Bernardo do Campo.
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid.
VOTO No 9855
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU referente
aos exercícios de 2013 a 2015 Certidões de Dívida Ativa
sem a fundamentação legal específica das exações

Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV e
§3o, do CPC
Impossibilidade, contudo, de extinção do
feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de
emendar ou substituir os títulos executivos Orientação do
E. Superior Tribunal de Justiça
Prosseguimento da
Execução Fiscal Recurso da Municipalidade provido, com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face da r. sentença de fls.
74/85, que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Augusta Klein Doll,
declarou nulas as CDA ́s que embasaram a ação executiva e, por isso, julgou
extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso IV e §3o, do Código de
Processo Civil.
Apela
a
Municipalidade
defendendo
a
regularidade formal da inscrição dos débitos e das CDA ́s, nos termos dos
artigos 2o e 3o da LEF; 202 e 204 do CTN. Sustenta que não houve a
oportunidade de se manifestar nos autos, antes da extinção do feito, em ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518450-15.2016.8.26.0564 -Voto no 9855
3
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende que deveria ser
aplicado ao caso o §8o do art. 2o da LEF, vez que a decisão guerreada
sumariamente negou-lhe a prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida
Ativa. Por fim, assevera que houve preclusão pro judicato, já que
anteriormente foi deferido o prosseguimento da ação, após a determinação da
extinção do processo por falta de interesse. Pugna, ao final, pelo provimento
ao apelo, a fim de que seja anulada a r. sentença recorrida, determinando-se o
prosseguimento da ação executiva.
O recurso, tempestivo, foi recebido e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Bernardo do Campo ajuizou Execução Fiscal em face de Augusta Klein
Doll, com vistas à cobrança de débitos de IPTU referente aos exercícios de
2013 a 2015, conforme CDA de fls. 02/73.
A Municipalidade se insurge contra a r.
sentença extintiva, fundamentada na falta de requisito legal de forma da CDA
(fundamento específico da dívida cobrada).
Pois bem.
Prospera o reclamo municipal.
É certo que, consoante dispõe o inciso III do
art. 202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa
deverá conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos,“a origem e a
natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que
seja fundado”, valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de
Dívida Ativa, segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos
daquele termo, enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518450-15.2016.8.26.0564 -Voto no 9855
4
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o
direito de defesa da executada pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de
Inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, inexiste realmente, nos
títulos executivos que embasam a exordial, a fundamentação legal da cobrança
das Multas.
Apesar do quanto dito até o momento, e
respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, deve ser aplicado, à hipótese em
testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-se à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar os títulos, dotados de mero defeito
formal, antes de extinguir o feito, conforme orientação do E. Superior Tribunal
de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7
DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA
DÍVIDA ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO
DE
ERRO
FORMAL
OU
MATERIAL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO
ASSENTADO
NO
JULGAMENTO DO RESP 1.045.472/BA, SOB O
REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de
que: 'A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o
regime do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1518450-15.2016.8.26.0564 -Voto no 9855
5
Em razão do quanto exposto, resulta
prejudicada a análise dos demais argumentos recursais.
Desse modo, dou provimento ao apelo, para
anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal,
intimando-se, para tanto, a Municipalidade para que substitua os títulos
executivos, sob pena de extinção.
SILVANA M. MOLLO
Relatora